Tribunal: TJMT
Processo: 1016014-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016014-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ADERCIO RIBEIRO - CPF: 118.116.171-15 (AGRAVADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE IDOSO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a manutenção ou reativação do plano de saúde do agravado, nas mesmas condições contratuais vigentes antes do cancelamento unilateral, sob pena de multa diária. O agravado é beneficiário do plano desde 2012, na condição de dependente de seu filho,

falecido em abril de 2023, tendo a operadora mantido os serviços por aproximadamente dois anos até proceder ao cancelamento em dezembro de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde coletivo em favor de dependente idoso após o falecimento do titular, analisando-se: (i) a probabilidade do direito invocado com base no art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98, que assegura aos dependentes o direito de permanência no plano após a morte do titular; e (ii) o perigo de dano decorrente da interrupção abrupta dos serviços de assistência à saúde para pessoa idosa que utiliza o plano há mais de uma década para tratamentos médicos contínuos.

III. Razões de decidir

3. O art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 assegura expressamente aos dependentes o direito de permanência no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular, disposição que deve ser interpretada sistematicamente com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do dependente idoso à manutenção no plano de saúde coletivo nas mesmas condições contratuais após o falecimento do titular, mediante integral pagamento das mensalidades, conforme demonstrado pelos precedentes citados.

5. A Súmula Normativa no 13/2010 da Agência Nacional de Saúde Suplementar corrobora o entendimento de que os dependentes podem permanecer no plano mesmo após o término do período de remissão, desde que assumam o pagamento das mensalidades, condição plenamente observada pelo agravado.

6. O perigo de dano resta demonstrado pela condição de hipervulnerabilidade do agravado, pessoa idosa de 82 anos que depende do plano para tratamentos médicos contínuos, sendo que a interrupção abrupta dos serviços compromete diretamente sua integridade física e psíquica, configurando dano de difícil ou impossível reparação.

7. A medida concedida é plenamente reversível, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ao passo que a negativa da tutela poderia acarretar danos irreparáveis à saúde e à vida do agravado, bem jurídico constitucionalmente protegido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É assegurado ao dependente idoso o direito de permanência no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular, nas mesmas condições contratuais, mediante integral pagamento das mensalidades, conforme disposto no art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98. 2. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da interrupção abrupta dos serviços de assistência à saúde para pessoa idosa em situação de hipervulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/98, art. 30, §3o; CPC, art. 300, §3o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10140855420248110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ-MT, AC 10325456820218110041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; Súmula Normativa no 13/2010 da ANS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação n. 1025759-66.2025.8.11.0041

movida por
ADERCIO RIBEIRO
, que antecipou os efeitos da tutela para determinar que a agravante mantenha, ou caso já tenha sido cancelado, reative no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde do autor, nas mesmas condições contratuais vigentes antes do cancelamento, sob pena de multa diária.

A decisão agravada considerou presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, notadamente a falta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de probabilidade do direito, uma vez que agiu em conformidade com o contrato firmado e a legislação aplicável.

Alega que o agravado era beneficiário do plano de saúde coletivo destinado a pais de funcionários da agravante, tendo perdido essa condição com o falecimento de seu filho, que era funcionário da operadora. Afirma que o contrato prevê a manutenção do plano por apenas 24 meses após o falecimento do funcionário titular, prazo que já foi observado.

Argumenta que não há ilegalidade ou abusividade na conduta da agravante, que atuou em estrito cumprimento às cláusulas contratuais e à legislação vigente. Sustenta a validade das cláusulas restritivas previstas no contrato, que foram livremente pactuadas pelas partes.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida.

Preparo efetuado (id. 287655382).

Decisão analisando o pedido de efeito suspensivo indeferindo o pedido (id. 287667879).

Contrarrazões constam em id. 292209354, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da decisão impugnada (id. 293292864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
agravo de instrumento
interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação n. 1025759-66.2025.8.11.0041

movida por
ADERCIO RIBEIRO
, que antecipou os efeitos da tutela para determinar que a agravante mantenha, ou caso já tenha sido cancelado, reative no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde do autor, nas mesmas condições contratuais vigentes antes do cancelamento, sob pena de multa diária.

O recurso não merece provimento
.

A questão submetida à apreciação desta Corte cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, que determinou a manutenção do plano de saúde do agravado nas mesmas condições contratuais anteriores ao cancelamento unilateral promovido pela agravante, até o julgamento do mérito colocado na ação de origem – PJE n. 1025759-66.2025.8.11.0041.

Consoante o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre, portanto, analisar se tais requisitos encontram-se demonstrados no caso sob exame.

No tocante à probabilidade do direito, observo que o agravado é beneficiário do plano de saúde da agravante desde 2012, ou seja, há mais de uma década, na condição de dependente de seu filho, ex-funcionário da Unimed Cuiabá, falecido em abril de 2023. Após o falecimento do titular, a operadora manteve a prestação dos serviços por aproximadamente dois anos, recebendo normalmente as mensalidades pagas pelo agravado, sem qualquer ressalva ou oposição formal, até dezembro de 2024, quando procedeu ao cancelamento unilateral do contrato.

A conduta da agravante afronta o disposto no art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98, que assim prescreve:

"Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo."

A interpretação sistemática do dispositivo legal supracitado, em harmonia com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conduz à conclusão de que é direito do dependente a manutenção no plano de saúde após o falecimento do titular, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades, exatamente como ocorreu no caso em análise.

Não se pode olvidar que a jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de assegurar ao dependente idoso o direito de permanência no plano de saúde coletivo nas mesmas condições contratuais após o falecimento do titular, conforme precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE – DEPENDENTE - MANUTENÇÃO NO PLANO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.
Tratando-se de plano de saúde privado coletivo fornecido pelo empregador em razão do contrato de trabalho, em caso de morte do titular é garantida a permanência dos dependentes cobertos pelo plano de assistência à saúde, nas mesmas condições existentes na vigência do contrato de trabalho, mediante integral pagamento
.-(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10140855420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO - BENEFICIÁRIA IDOSA E COM A SAÚDE DEBILITADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, nos casos de falecimento do titular de plano de saúde coletivo, os dependentes dele podem pleitear a sucessão da titularidade, em especial o beneficiário idoso que era dependente do falecido e contribuiu por mais de 10 anos. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora configura dano moral, máxime se o beneficiário é idoso e tem a saúde debilitada.
Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325456820218110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024) (destaquei)

Ressalte-se, ainda, que a Súmula Normativa no 13/2010 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) assegura a manutenção dos dependentes no plano mesmo após o término do período de remissão, desde que assumam o pagamento das mensalidades, o que foi plenamente observado pelo agravado.

A alegação da agravante de que o contrato prevê a manutenção do plano por prazo não superior a 24 meses após o falecimento do titular não encontra amparo na interpretação teleológica da Lei dos Planos de Saúde. Não se pode conferir à norma sentido que contrarie seu propósito maior de proteção ao consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade, que depende do plano para preservação de sua saúde e vida.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente no caso concreto. O agravado é pessoa idosa,
com 82 anos de idade
, que utiliza o plano de saúde há mais de uma década para tratamentos médicos contínuos, conforme demonstrado no extrato de utilização do plano apresentado pela própria agravante. A interrupção abrupta dos serviços de assistência à saúde compromete diretamente sua integridade física e psíquica, configurando dano de difícil ou impossível reparação.

Cumpre destacar, ainda, que a medida concedida pelo juízo de origem é plenamente reversível, não havendo que se falar em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3o do art. 300 do CPC.

Caso, ao final do processo, reconheça-se a legitimidade da conduta da operadora, esta poderá proceder ao cancelamento do plano e, se for o caso, cobrar eventuais diferenças de valores. Por outro lado, a negativa da tutela poderia acarretar danos irreparáveis à saúde e à vida do agravado, bem jurídico de valor inestimável e constitucionalmente protegido.

Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão que concedeu a tutela de urgência, pois presentes seus requisitos autorizadores, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência para determinar à agravante a manutenção ou reativação do plano de saúde do agravado, nas mesmas condições contratuais vigentes antes do cancelamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025